Tribunal: TJDFT
Processo: 0710787-53.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DESACATO. REJEITADA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DO CRIME DE DESACATO. CONEXÃO PROBATÓRIA ENTRE OS DELITOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. EXASPERAÇÃO EXCESSIVA.
1. Verificada a conexão probatória/instrumental entre os delitos de lesão corporal, ameaça e desacato narrados na denúncia, nos termos do artigo 76, III, do CPP, impõe-se a união dos feitos para facilitar a produção probatória e evitar decisões conflitantes, não havendo que se falar em incompetência para julgamento pela Justiça Especializada, que prevalece sobre a Jurisdição Comum e atrai o julgamento de todos os delitos, consoante artigo 78, IV, do CPP.
2. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, desde que, como no caso, prestada de forma coerente e harmônica com os demais elementos de provas.
3. O crime de ameaça, por se tratar de crime formal, se consuma no momento em que o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, não importando a efetiva intenção do agente de concretizar o mal ameaçado, mas sim o fundado temor da vítima, uma vez que o bem jurídico protegido é a liberdade física e psíquica da pessoa (paz de espírito, sossego, tranquilidade).
3. Incabível a absolvição quanto aos crimes de ameaça e lesão corporal em situação de violência doméstica contra a mulher, além do crime de desacato, se o conjunto probatório coligido aos autos é uníssono quanto à autoria e materialidade.
4. Observado que a exasperação da pena por conta de uma agravante do crime de ameaça é excessiva, procede-se à adequação.
5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra recomendável no caso, pois o acusado ameaçou agredir os policiais responsáveis pelo flagrante, proferindo palavras ofensiva e inclusive ameaça de morte. Ademais o delito foi motivado por prisão decorrente de agressão contra a mulher, reforçando a insuficiência da aplicação e pena diversa da ambulatorial.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.